Tribunal: TJDFT
Processo: 0731016-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0731016-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: RUDA DE ALMEIDA SILVA REQUERIDO: ALFA SEGURADORA S.A. D E S P A C H O Trata-se de pedido autônomo de tutela de urgência recursal formulado por RUDA DE ALMEIDA SILVA em relação à apelação interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento 0710941-22.2025.8.07.0001, que julgou procedente o pedido e condenou a requerida ALFA SEGURADORA S.A. na obrigação de viabilizar o conserto do veículo Hyundai Tucson Turbo GLS, placa PBS2B01, de propriedade do autor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). A decisão de ID 74755041 indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Diante do transcurso do prazo sem qualquer impugnação das partes, por não se tratar de recurso, mas de simples petição, na forma do art. 1.012, §3o do CPC, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador